Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709207-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA EMBARGADO: ALISSON DIAS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ERNANDES LOPES PEREIRA em face do acórdão de ID 18493031, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a sentença transitada em julgado determinou que os honorários advocatícios devidos pelo réu incidirão sobre o valor da condenação (dano moral acrescido de juros e correção monetária), agiu com acerto o juízo ao determinar o recolhimento do valor remanescente. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1269015, 07092071520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao andamento do processo principal, constatei que foi proferida sentença, extinguido o processo, em face do pagamento, nos seguintes termos: “(...) Conforme documentos anexados pela parte credora, verifico que o agravo de instrumento interposto pela parte executada teve o pedido de efeito suspensivo indeferido pela parte executada. Sendo assim, inexiste qualquer impedimento para o levantamento dos valores depositados pela parte credora, que reconheceu a quitação da dívida, requerendo a expedição do alvará, bem como a extinção do feito. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. (...)” Nesse passo, o presente recurso encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto dos autos principais. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de outubro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator